Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727832-24.2025.8.07.0000 DECISÃO O devedor agrava (id. 73796016) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0722347-23.2024.8.07.0018 – id. 236408883) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da agravada, visto que é da administração direta e à época da propositura da ação coletiva representada pelo SINDIRETA, pois o SINDFAZ/DF não existia. Alega, em suma, a ilegitimidade ativa da agravada, visto que possuía sindicado próprio, defendendo a aplicação da tese firmada no IRDR 21. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a ordem de pagamento dos requisitórios sobre os valores controvertidos. 2. Não constato o fumus boni juris. No incidente de resolução de demandas repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), firmou-se a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Conforme consulta do CNPJ do SINDFAZ/DF (12.875.929/0001-43) no site da Receita Federal, a sua criação data de 25/10/10, com registro no Ministério do Trabalho e Emprego publicado em 17/11/15 (www3.mte.gov.br/cnes/cons_sindical.asp). A servidora da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, tem legitimidade para se valer do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época (SINDIRETA/DF), pois o atual sindicato de sua categoria não existia na data do ajuizamento da ação coletiva 32.159/97, o que, em um primeiro momento, está em consonância com a tese firmada no IRDR 21. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator